Tribunal: TJPA
Processo: 0004673-43.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004673-43.2014.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ROSE MARIE BRITO MOREIRA MATOS, ARLETE SILVA GADIOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDON DO PARÁ.ACRÉSCIMO DE 10% A TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, COM PEDIDO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA E COBRANÇA RETROATIVA, (Proc. nº 0004673-43.2014.8.14.0046), ajuizada por
ROSE MARIE BRITO MOREIRA MATOS
e
ARLETE SILVA GADIOL
, julgou procedente o pedido.

Em suas razões

(ID 1988186 – Pág.1/9), o Recorrente aduz que as Apeladas não fazem jus à gratificação de nível superior, na modalidade pós-graduação, deferida, pois sua pós-graduação é incompatível com o exercício da função técnica que desempenham.

Afirma que o seu entendimento encontra respaldo no fato de que vigora no Município de Rondon do Pará a Lei Complementar nº 002/2011 e o Decreto nº 028/2012, como vigas mestras de sustentação dos direitos dos servidores municipais. E, nesse sentido, sustenta que a legislação municipal é clara e taxativa quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação em questão: a compatibilidade da atividade técnica desempenhada com a formação de nível superior.

Aduz ainda, que no caso concreto consta nos autos diploma
expedido pela Faculdade Reunida a Rose Marie Brito Moreira Matos, o título de Pós Graduação em Reengenharia de Projetos Educacionais-Gestão e supervisão e Orientação Escolar, sendo que a mesma ocupa cargo de Agente de Administrativo e diploma expedido pela Faculdade Rio Sono a Arlete Silva Gadiol, o título de Pós Graduação em Projetos Educacionais - Gestão supervisão e Orientação Escolar, sendo que a mesma ocupa cargo de Servente. A
ssim, defende que resta evidente que não há correlação alguma entre as atividades desenvolvidas pelas servidoras e suas devidas formações.

Destaca que a publicação do Decreto nº 028/2012 se deu justamente para dirimir quaisquer dúvidas quanto à aplicação do disposto na Lei Municipal 002/2011, tratando da extensão da previsão da lei municipal relativamente à gratificação de nível superior.

Sendo assim, assevera que se existe uma legislação municipal e decreto que especifica claramente que o pagamento da gratificação de nível superior/especialização deve considerar os servidores que exercem função técnica correspondente à sua formação profissional.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1º grau.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ID. 1988187-Pág.1/9) em que afirmam que o Decreto Regulamentador não tem o condão de regulamentar tal lei, uma vez que a lei é completa em si, não necessitando de demais regulamentações.

Sustentam que os requisitos referentes ao percebimento de gratificação de nível superior não podem estar vinculados a decreto executivo, pois configura-se defraudação de competência legislativa, sendo inclusive o referido decreto declarado inconstitucional em sentenças nos processos de: 1- Mandado de Segurança nº 0000564-83.2014.8.14.0046 2- Ações Ordinárias: 0000970-07.2014.814.0046;0000989-13.2014.814.0046;0000991- 814.0046; 0000968-37.2014.814.0046; 0005574 - 11.2014.814.0046; 0005575-93.2014.814.0046; 000555- 05.2014.814.0046.

Por esse motivo defendem que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria. Recebi o recurso de
apelação
no duplo efeito (ID.2707360 - Pág. 01).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID.3290665-Pág.1/3).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C.
Superior
Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, em se tratando de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, não se configura a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária de ofício e da
apelação
cível, pelo que passo a apreciá-los.

Conforme relatado, a parte autora propôs a presente
ação ordinária
visando a
cobrança do acréscimo de 10% sobre gratificação de nível superior, em virtude de conclusão de especialização. Afirmam que o pedido foi negado em sede administrativa, com base no art. 86 do Estatuto dos Servidores Municipais de Rondon do Pará (Lei complementar nº. 002/2011), em conjunto com o texto do Decreto 028/2012, que daria suporte à legislação local sobre o assunto em comento.

O artigo 86 da Lei Complementar nº002/2011, assevera:

"Art. 86. O servidor que possui nível superior fará jus à gratificação de 50% (Cinqüenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

1-10% (dez por cento) para especialização;

II - 15% (quinze por cento) para mestrado;

III - 30% (trinta por cento) para doutorado;

§ I Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.

§2° . Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação". (grifei)

Por sua vez, o ente municipal sustenta, no caso concreto, que as servidoras não fariam jus ao percebimento do acréscimo de 10%( dez por cento) por ter especialização sobre a gratificação de nível superior por não terem cumprido o requisito previsto no Decreto Municipal 028/2012, que regulamenta os direitos previstos no Estatuto. Referido Decreto Municipal prevê que:

Art. 2º. A
Gratificação
de
Nível Superior
, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente à sua formação profissional.

Diante de tais argumentos, verifica-se que a controvérsia do presente recurso se refere à possibilidade de Decreto Municipal regulamentar o direito à gratificação de nível superior previsto em lei específica, impondo a necessidade de preenchimento do requisito de compatibilização da função técnica exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo estar correta a sentença de 1º grau ao fundamentar sua decisão no fato de que o Poder Executivo não pode regulamentar mediante decreto um direito garantido por lei de forma a restringir o seu âmbito de abrangência.

É cediço que não é autorizado ao Poder Executivo, no exercício da função regulamentadora, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes em lei, alterando, por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei.

Logo, entendo que a exigência referente à correlação entre a função desempenhada pelo servidor municipal e formação a nível superior/especialização, deveria estar expressa no texto da lei municipal que dispõe sobre o estatuto dos servidores, ou em legislação equiparada.

Cumpre ressaltar, que apesar da lei em comento (LC n. 002/2011) regulamentar que cabe ao Poder Executivo as questões que dependem de decreto (art. 245), a mesma norma, referindo-se ao art. 86, é completa em si, não necessitando de demais regulamentações.

Ademais, o art. 247 do Estatuto, deixa por conta de Lei Complementar Municipal as diretrizes do Pano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Direta e Indireta.

Sendo assim, cumpre ao decreto apenas regulamentar as disposições da lei, sem, no entanto, contrariá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, entendo que o Decreto nº 028/2012, ao extrapolar da sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito expressamente amparado na Lei Complementar nº 002/2011, incorreu em ilegalidade.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“Agravo de Instrumento –
Ação
Civil Pública – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe - Tutela antecipada indeferida pelo Juízo de origem–Pleito de deferimento de medida liminar para que o Estado de Sergipe seja compelido a concluir os processos administrativos em curso, que versam sobre o pedido de pagamento aos policiais civis das indenizações decorrentes de licença-prêmio não usufruída – Direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia previsto expressamente no art. 60, § 7º, da Lei nº 4.133/1999 –
Garantia suspensa por força do Decreto nº 25.590/2013 - Ilegalidade – Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei
– Conclusão dos procedimentos administrativos que se impõe - Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada – Decisão reformada - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201800702048 nº único0000699-91.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 31/07/2018) (grifei)

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RIBEIRÃO PRETRO PRÊMIO-INCENTIVO Benefício criado pela Lei Complementar Municipal nº 406/94 Decreto Municipal nº 249/96 exclui o benefício dos servidores em estágio probatório Inviabilidade
Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei
Precedentes do TJSP Apelo desprovido e reexame necessário parcialmente acolhido.”. (TJSP;
Apelação
/ Remessa Necessária 0011571-51.2013.8.26.0506; Relator (a): João Carlos Garcia; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 22/10/2014)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - PREVISÃO DA LEI 15.464/05 - DECRETO 44.769/08 - ESPECIE NORMATIVA DE HIERARQUIA INFERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO - PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 1. Cabível a impetração de mandado de segurança quando apontado ato ilegal ferindo direito líquido e certo. 2.
Sendo o Decreto espécie normativa de hierarquia inferior, não lhe é permitido restringir o alcance da Lei que pretende regulamentar.
3. O estabelecimento de determinado termo temporal, não previsto na Lei, através de Decreto, implica afronta ao princípio da legalidade com consequente desrespeito ao princípio da isonomia. (TJMG -
Apelação
Cível 1.0024.09.504225-5/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 03/02/2014)

Assim, não há como aplicar o entendimento sustentado pelo apelante, vez que da simples leitura dos dispositivos supracitados conclui-se que estamos diante de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois, se assim não fosse, o legislador teria indicado na própria norma as limitações de sua eficácia por meio da inclusão de termos como "fixada em lei"; "que a lei estabelecer"; "nos termos da lei complementar"; "salvo se", etc.

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata se caracterizam por produzirem efeitos desde o início de sua vigência sem a necessidade de edição de lei posterior para sua aplicação, que é o que ocorre com o art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011 do Município de Rondon do Pará.

Logo, estando a norma em pleno vigor, resta configurada a ilegalidade do ato que negou a concessão do acréscimo

de
10%( dez por cento) em virtude de conclusão de curso de especialização sobre a
Gratificação de Nível Superior.

Deste modo, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, uma vez que o juízo de origem decidiu a controvérsia afastando corretamente as teses do ente municipal, reconhecendo o direito à percepção da
gratificação por especialização
com base na legislação local em pleno vigor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de
apelação,
mantendo
in totum
a sentença de 1º grau
.

Em reexame necessário, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022